Tribunal: TJES
Processo: 5010537-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010537-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAULIO VANILSON GOMES DE ABREU
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA SOBRE DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ AFASTADA PELO COLEGIADO. TERMO INICIAL DOS JUROS FIXADO NO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16931079) opostos por BRAULIO VANILSON GOMES DE ABREU contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16829332), que deu parcial provimento ao recurso inominado, condenando o Município de Cariacica ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e contradição, porquanto determinou que os juros de mora incidissem a partir do arbitramento do valor indenizatório, contrariando a Súmula 54 do STJ, que prevê a fluência dos juros moratórios a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Sustenta, ainda, que há contradição, pois a conclusão de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento não decorre da fundamentação utilizada na decisão, qual seja, a responsabilidade por ato ilícito. Assevera, por fim, que pugna pelo expresso prequestionamento da matéria debatida.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. No mérito, assiste razão ao embargante. Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, a fixação dos consectários legais deve observar a sistemática sumulada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362/STJ ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento").

5. Por outro lado, quanto aos juros de mora, estes devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), tendo em vista que, em se tratando de ato ilícito, o devedor é considerado em mora desde o momento em que este foi praticado (art. 398 do Código Civil).

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de DAR-LHES PROVIMENTO para, conferindo-lhes efeitos infringentes, sanar a contradição apontada e determinar que sobre a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) incidam: (a) correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e (b) juros de mora a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)